Tribunal: STF
Processo: RE 77537
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
- Processo administrativo, instaurado na conformidade do art. 113, § 2º, da Constituição Federal, e do qual resultou a disponibilidade de magistrado. Não se cuida de decisão tomada na esfera jurisprudencial. Daí o descabimento do recurso extraordinário.